Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-25.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Na compra e venda de veículo usado, não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. Os eventuais defeitos constatados no veículo decorrentes da falta de manutenção não o tornam impróprio para o uso a que se destina, tampouco lhe diminuem o valor, uma vez que são consequências lógicas dos desgastes causados nas peças em razão do uso e da ação do tempo. Diante dos elementos produzidos nos autos, não é possível aferir se os defeitos apontados pela apelante no veículo adquirido, que contava com 10 anos de uso e quilometragem elevada, seriam insuscetíveis de reparos e capazes de tornar o bem impróprio ao uso a que se destina.